Tribunal: TCU
Processo: 008.431/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3384/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU e art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ausência de dano ao erário e prejuízo ao contraditório e à ampla defesa), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.431/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: D I A Documentacao Indigenista e Ambiental (37.113.487/0001-29); Wagner Antonio de Oliveira (XXX.986.071-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável